Tribunal: CARF
Processo: 10880.935067/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.935067/2016-28
ACÓRDÃO
1002-004.200 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA
E
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES.
COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios
compatíveis à veiculação de pedido dessa natureza.
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. CONDIÇÕES. SUMULA CARF No 80.
Para que as deduções título de imposto retido na fonte possam integrar a
apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que
efetivamente ocorreram as retenções e que os correspondentes
rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
PESSOAS JURÍDICAS CONSORCIADAS. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Todas as pessoas jurídicas consorciadas mantém sua personalidade jurídica
distinta das demais. A retenção feita em nome da empresa líder somente
irá compor o saldo negativo da consorciada se existir provas acerca da
liquidez e certeza do crédito, fato não caracterizado apenas com a
apresentação do termo de constituição do consórcio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.200 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935067/2016-28
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de pedido de compensação - PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: 01534.45952.250413.1.7.03-9341 – por meio do qual o contribuinte pretende compensar
saldo negativo de CSLL apurados a partir de retenções sofridas em 2009, 2010 e 2011 com débitos
relacionados ao ano de 2013. Apenas parte das compensações foram homologadas, tendo o
despacho decisório assim resumido os valores:

Contra o despacho decisório o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade apontando que “A não comprovação dos valores decorre de erro de fato incorrido
pela REQUERENTE por ocasião da apresentação da DCOMP”. Na ocasião declarou expressamente
sua concordância quanto as conclusões feitas sobre o crédito referente à fonte 43.776.514/0001-
80.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte. Por meio do
acordão no 107-004.547 a Delegacia de Julgamento assim concluiu:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.200 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935067/2016-28
3
10. Na Manifestação de Inconformidade, o Interessado alega que dele também
foram retidas na fonte contribuições sociais em consórcios de que ele participou.
11. De plano, devo consignar que, nesses consórcios, o Interessado quer sejam
consideradas retenções que teriam sido efetuadas antes do ano-calendário de
2011, as quais, regra geral, são utilizadas no próprio ano da retenção. Ocorre que
o Interessado não trouxe qualquer comprovação de que essas retenções não
teriam já sido aproveitadas, o que retira delas certeza e liquidez necessárias para
poderem ser confirmadas. Também quer ver consideradas retenções feitas com
indicação do CNPJ do líder do consórcio e não do consórcio, o que também fica
prejudicado por não ter sido comprovado que essas retenções já não teriam sido
aproveitadas pelo líder do consórcio, o que tira a certeza e liquidez das referidas
retenções.
12. O único consórcio que atendeu aos requisitos de confirmação foi o Consórcio
Passarelli GETEL GEL (CNPJ 03.443.261/0001-74), uma vez que ficou comprovado
que no ano-calendário de 2011, a fonte pagadora de CNPJ básico 11.821.253
reteve deste Consórcio CSRF, no valor de R$ 11.010,69, de modo que confirmo
para o Interessado o valor R$ 5.505,35, correspondente a sua participação no
Consórcio de 50%.
13. Assim sendo, confirmo retenção direta de CSRF, no valor de R$ 1.564.083,09,
e indireta, por meio de consórcio, no valor de R$ 5.505,35, o que perfaz um total
de CSRF, no valor de R$ 1.569.588,44 (R$ 1.564.083,09 + R$ 5.505,35).
Intimado do acórdão em 06.05.2021 – fl. 334, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 02.06.2021 (fls. 335/336 e 338/354), alegando em síntese:
 Consoante esclarecido na Manifestação de Inconformidade, a RECORRENTE
é empresa que atua no segmento da construção civil e, não raro, se associa
em consórcios com outras empresas, na forma do artigo 278 da Lei no
6.404/76, para a consecução de sua atividade social. Logo, como já
reconhecido nesses autos, sofre retenções diretas e indiretas (quando
associadas em consórcios).
 Associada às empresas Engeform Construções e Comércio Ltda. e
Construtora CVP Ltda., formaram o CONSÓRCIO UHE SÃO JOÃO cujo objeto
era “dar cumprimento à execução das obras contratadas pela ELETROSUL
Centrais Elétricas S/A, através do Contrato no 90570180, firmado com a
CONSTRUTORA CVP LTDA.” (fls. 200/212).
 As notas fiscais dos serviços executados pelo consórcio foram emitidas pela
consorciada líder, a empresa Construtora CVP Ltda.
 crédito não confirmado, de R$ 790.960,47, resulta do percentual de
participação da RECORRENTE no consórcio (48%) sobre as retenções de CSLL
realizadas nos anos-calendário 2008 a 2011, conforme fazem prova os
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.200 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935067/2016-28
4
Comprovantes Anuais de Retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep (fls.
240/246).
 As retenções foram realizadas e informadas em DIRF pela ELETROSUL em
nome da Construtora CVP Ltda., inscrita no CNPJ sob no 03.443.261/0001-
74, empresa líder do CONSÓRCIO, conforme cláusula sexta do respectivo
contrato de constituição. Não obstante, cada uma das consorciadas se
apropriou dos créditos que lhe pertenciam na proporção de sua participação
no empreendimento.
 A negativa ao reconhecimento do direito creditório da RECORRENTE sem
prévia investigação da autoridade administrativa é conduta que fere os
princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência que norteiam a
atuação da Administração Pública (artigo 37, caput, CF/88).
 A liquidez, por sua vez, foi demonstrada e pode ser aferida por meio da
aplicação do percentual de participação da RECORRENTE no consórcio que
sofreu a retenção dos valores pela fonte pagadora, apuração de pouca ou
nenhuma complexibilidade e que foi aceita para todos os demais créditos
indiretos da RECORRENTE relativos ao ano de 2011.
 Na DCOMP que relaciona os créditos a RECORRENTE declara expressamente
que os valores não foram informados em processos administrativos
anteriores.
 Ao ser intimada do V. Acórdão recorrido, a RECORRENTE revisitou as
apropriações dos créditos retidos por fontes pagadoras nos anos de 2009 a
2010 e constatou que, além dos valores apropriados para liquidação do
tributo devido no ano-calendário em que realizadas, outras mais deixaram
de ser aproveitadas, embora constem, todas elas, no Sistema DIRF da
Receita Federal.
 A orientação veiculada pelo Parecer Normativo COSIT no 8, de 2014, é clara
no sentido de que o contribuinte pode requerer a revisão do despacho
decisório que não homologou a compensação sob a alegação de existência
de erro de fato no preenchimento da DIPJ, a qual deve ser analisada pela
Autoridade Fazendária e, se pertinente, dar ensejo à retificação de ofício da
declaração e revisão da decisão, desde que a ele não seja mais facultada a
apresentação de Manifestação de Inconformidade.
 Requer: o provimento ao presente recurso voluntário para reconhecer
integralmente o direito creditório pleiteado, ou, subsidiariamente,
provimento ao presente recurso voluntário para reconhecer integralmente o
direito creditório pleiteado.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.200 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935067/2016-28
5
Com o recurso são juntadas cópias da DIPJ, DIRF e DCOMP.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais razão pela qual deve
ser conhecido.

No mérito:
Como exposto, no mérito discute-se a composição de saldo negativo apresentado
pela empresa para compensação com débitos apurados no ano-calendário 2013. O saldo negativo
seria formado por retenções na fonte sofridas pela contribuinte ao longo dos anos de 2009, 2010 e
2011. Vale destacar que, por não ter havido retificação da DCOMP, os valores imputados pela
Recorrente na respectiva declaração se restringem a:

Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.200 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935067/2016-28
6
O despacho decisório reconheceu parte dos créditos e o acórdão recorrido julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade reconhecendo valor adicional e
afirmando não haver a comprovação da liquidez e certeza do restante dos valores.
Contra o acórdão o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual se
insurge contra o não reconhecimento dos seguintes créditos:
1) FONTE PAGADORA CNPJ 00.073.975 (ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A): o
crédito não confirmado, de R$ 790.960,47, resulta do percentual de
participação da RECORRENTE no consórcio (48%) sobre as retenções de CSLL
realizadas nos anos-calendário 2008 a 2011, conforme fazem prova os
Comprovantes Anuais de Retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep (fls.
240/246)”.
2) FONTE PAGADORA CNPJ 07.040.108 (CIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ): a
comprovação da retenção se dá por meio dos Comprovantes de fls. 261/262
(em valor maior ao declarado).
3) Por fim, arguiu que o saldo negativo seria inclusive maior do que o apresentado
pela contribuinte.
Pois bem, antes de entrarmos nas análise das provas, é relevante fazer
apontamentos quanto a delimitação da lide, isso porque esta Relatora compartilha do
entendimento de que em pedidos de reconhecimento de créditos o pedido está atrelado e
circunscrito aos valores apontados pelo contribuinte na declaração válida.
Até se admite, segundo os precedentes deste tribunal, que o mero erro no
preenchimento da DCOMP não é impedimento ao reconhecimento do direito ao crédito,
entretanto tal permissivo não admite a inclusão ou debate de valores que não foram apresentados
pelo contribuinte para compor o saldo negativo na instância competente. E é o que ocorre no
presente caso em relação aos itens acima citados.
Este Colegiado já se manifestou no mesmo sentido valendo citar fundamentos do
voto proferido no acórdão 1002-002.800:
O próprio contribuinte reconhece que cometeu erros no preenchimento do
PER/DCOMP, solicitando a correção deles pelo órgão administrativo.
Sendo assim, não há reparos a fazer nos fundamentos supra da decisão recorrida
e tampouco no Despacho Decisório de não homologação da compensação, eis
que a irresignação aqui examinada não é propriamente um recurso contra a não
homologação de PER/DCOMP, mas sim um pedido de retificação desta
declaração, motivo por que não é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou
pronunciar-se sobre o tema por falta de competência normativa para tanto,
devendo a postulação ser feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRF) de jurisdição fiscal do sujeito passivo, órgão legitimado e
competente para análise de pedidos dessa natureza.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.200 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935067/2016-28
7
Saliento que, se efetivamente ocorreu o erro apontado pelo Recorrente que
gerou exação fiscal sem base imponível, deve o fato ser levado a conhecimento da
autoridade administrativa para ser objeto de revisão de ofício, na qual será
verificado se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em
questão foi calculado com o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário
Nacional - CTN1 c/c o artigo 270 da Portaria MF no 430, de 09 de outubro de
20172).
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide
administrativa, dado que não foi objeto de apreciação primária pela autoridade
administrativa competente, conforme determina a legislação de regência.
Quanto a fonte CNPJ 00.073.957 (ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A) é
importante trazer ao debate as considerações feitas ainda em sede de Manifestação de
Inconformidade:
I) CNPJ 00.073.957/0046-60:
Cuida-se de crédito apontado na DCOMP no valor de R$ 265.563,78, não
confirmado pela auditoria:

A REQUERENTE verificou, após ciência do Despacho Decisório, que o CNPJ da
fonte pagadora informado nos Comprovantes Anuais de Retenção é diverso do
CNPJ informado na DCOMP. Com efeito, nos primeiros consta o estabelecimento
matriz da ELETROSUL – CNPJ no 00.073.957/0001-68, ao passo que na DCOMP o
CNPJ declinado foi o da filial do Município de São Luiz Gonzaga – RS, de no
00.073.957/0046-60.
Além disso, nos Comprovantes Anuais de Retenção constam dois códigos de
receita – o 6147 e o 6190 – e a DCOMP, por equívoco, informou o código 5952.
Finalmente, o valor do crédito (retenção) é maior que o declarado pela
REQUERENTE na DCOMP e tem origem na prestação de serviços pelo CONSÓRCIO
UHE SÃO JOÃO, formado pelas empresas Construtora CVP Ltda., Engeform
Construções e Comércio Ltda. e Construtora Passarelli Ltda., sendo os percentuais
de participação distribuídos do seguinte modo:
a) CONSTRUTORA PASSARELLI LTDA.: 48%
b) Engeform Construções e Comércio Ltda.: 48%
c) Construtora CVP Ltda.: 04%
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.200 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935067/2016-28
8
Com efeito, o anexo Contrato de Constituição do Consórcio esclarece, em sua
cláusula segunda, que seu objeto é “dar cumprimento à execução das obras
contratadas pela ELETROSUL Centrais Elétricas S/A, através do Contrato no
90570180, firmado com a CONSTRUTORA CVP LTDA.”, e as também inclusas notas
fiscais de serviços emitidas pela consorciada líder – Construtora CVP – fazem
referência ao número do contrato.
A retenção dos tributos foi feita em nome da empresa líder do consórcio – a
Construtora CVP Ltda., CNPJ no 03.443.261/0001-74 –, conforme Comprovantes
Anuais de Retenção de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS/Pasep enviados pela fonte
pagadora e abaixo reproduzidos:

Tem-se, portanto, que da CSLL retida no valor de R$ 1.647.834,32, a parcela
relativa a 48% refere-se ao crédito da REQUERENTE, ou seja, exatamente os R$
790.960,47 apontados nesta Manifestação de Inconformidade.
 Comprovam o alegado os seguintes documentos (doc. 02):
 Contrato de constituição do Consórcio UHE São João;
 Ficha Simplificada do registro do Consórcio na JUCESP;
 Comprovante de inscrição no CNPJ da Construtora CVP Ltda., em nome de
quem foram feitas as retenções, e do Consórcio;
 Comprovante Anual de Retenção fornecido pela ELETROSUL anos-
calendário 2008, 2009, 2010 e 2011; e
 Notas Fiscais de Serviços emitidas pela CVP como consorciada líder pelos
serviços contratados pela ELETROSUL.
Percebemos que neste caso, o contribuinte além de trazer explicações quanto ao
erro de fato no apontamento do CNPJ da fonte pagadora e da regra da proporção que deve ser
aplicada nos casos de consócios, destaca que a retenção teria sido superior àquela originalmente
declarada. O valor declarado salta de R$ 265.563,78 para R$ 790.960,47.
Mesmo situação ocorre com a retenção “comprovada pelas comprovantes de fls.
261 e 262 dos autos” relacionados com os pagamento feitos pela Cia de Água e Esgoto Do Ceará.
Ora em que pese os comprovantes de fls. 261 e 262 trazerem valores de retenções superiores ao
declarado, fato é que totalidade do valor apontado na DCOMP foi aceita pelo próprio despacho
decisório:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.200 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935067/2016-28
9

Por fim, resta o pedido subsidiário trazido em sede de Recurso Voluntário. Segundo
o contribuinte além das retenções “diretas” as fontes pagadoras em suas DIRFs apontaram outras
retenções que não foram originalmente consideradas para compor o saldo negativo ora debatido.
Ao ser intimada do V. Acórdão recorrido, a RECORRENTE revisitou as apropriações
dos créditos retidos por fontes pagadoras nos anos de 2009 a 2010 e constatou
que, além dos valores apropriados para liquidação do tributo devido no ano-
calendário em que realizadas, outras mais deixaram de ser aproveitadas, embora
constem, todas elas, no Sistema DIRF da Receita Federal.
...
Portanto, ao se considerar que o valor das retenções na fonte do ano de 2009 é
maior que o valor apropriado pela RECORRENTE para pagamento do tributo, tal
como informado na DIPJ, impõe-se concluir que o Saldo Negativo da CSLL naquele
ano foi de R$ 1.398.713,92, resultando em crédito não apropriado de R$
280.396,05, conforme apuração abaixo:
...
Logo, ao se considerar que o valor das retenções na fonte do ano de 2010 é maior
que o valor apropriado pela para RECORRENTE pagamento do imposto, tal como
informado na DIPJ, impõe-se concluir que o Saldo Negativo de CSLL naquele ano
foi de R$ 1.218.801,96, resultando em crédito não apropriado de R$ 664.139,38,
conforme apuração abaixo:
Ora, como o valor destas “retenções indiretas excedentes” não foram apresentadas
à autoridade competente, não cabe a este Colegiado realizar qualquer juízo de valor. E, ao
contrário do que apontado pelo recorrente, a questão acima não é resolvida pelo Parecer
Normativo COSIT no 8. Na verdade o parecer deixa claro que a competência para revisão de ofício,
de lançamentos ou conhecimento de fatos supervenientes benéficos ao contribuinte, é
exatamente da “autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido”.
Neste cenário, nego provimento ao recurso neste ponto.
Resta então, considerando o conteúdo do recurso, avaliar o cumprimento dos
requisitos legais para o aproveitamento do crédito relacionado com as retenções efetuadas pela
fonte CNPJ 00.073.957 - Eletrosul Centrais Elétricas S/A, cuja valor imputado foi de:

Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.200 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935067/2016-28
10
Neste aspecto há um impasse acerca da comprovação liquidez e certeza quanto ao
crédito pelo simples fato de as retenções terem sido feitas em nome de terceiro, fato posto pelo
recorrente:
Com efeito, associada às empresas Engeform Construções e Comércio Ltda. e
Construtora CVP Ltda., formaram o CONSÓRCIO UHE SÃO JOÃO cujo objeto era
“dar cumprimento à execução das obras contratadas pela ELETROSUL Centrais
Elétricas S/A, através do Contrato no 90570180, firmado com a CONSTRUTORA
CVP LTDA.” (fls. 200/212).
As notas fiscais dos serviços executados pelo consórcio foram emitidas pela
consorciada líder, a empresa Construtora CVP Ltda., com a clara indicação do
contrato a que se referem e às retenções tributárias a que se sujeitavam (fls.
57/197), a exemplo da NF-e 102 a seguir reproduzida:
Foi juntado aos autos o contrato por meio do qual se comprova a constituição do
consórcio, além disso são juntadas cópias das notas fiscais, as quais embora citem “prestação de
serviço no regime de empreitada com fornecimento de materiais... referente a Obras Civis do
Empreendimento UHE Passo São João” não asseguram certeza ao crédito, pois como destacado
pelo acórdão recorrido, não há como certificar que a emitente da nota fiscal (empresa líder) não
tenha feito o integral aproveitamento do crédito: “Também quer ver consideradas retenções
feitas com indicação do CNPJ do líder do consórcio e não do consórcio, o que também fica
prejudicado por não ter sido comprovado que essas retenções já não teriam sido aproveitadas
pelo líder do consórcio, o que tira a certeza e liquidez das referidas retenções.”
Reiteramos, a solução do litígio passa pela análise acerca das provas juntadas aos
autos para comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário, nos extamos temos em que
exigido pelo art. 170 do CTN. Referido artigo admite a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei Ordinária
disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao
mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os
aspectos – o ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.200 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.935067/2016-28
11
Por sua vez o saldo negativo de ocorre quando os pagamentos de estimativas
mensais ou recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto
devido na apuração anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de
imposto retido possam integrar a apuração e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, se faz necessário – como apontado - que as retenções de sejam
comprovadas e que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação. A
cumulação das condições caracteriza o pagamento a maior que autorizaria a compensação ao final
do período de apuração.
Esse é o entendimento da Sumula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-
00.268, de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-
00.194, de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-
96.819, de 28/06/2008
Não foram apresentados os livros contábeis ou outros elementos que nos levasse a
superação do primeiro requisito, não há comprovação sobre quais valores foram movimentados
pelo consórcio e qual a correta repartição das receitas e retenções entre as consorciadas.
Nego provimento ao recurso também neste ponto.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 530
DF CARF MF
Original